Tribunal: TJDFT
Processo: 0701896-65.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701896-65.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO NUNES DA SILVA AGRAVADO: TALITA LORENA BORGES DE MENESES DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Agravo de instrumento interposto por ROGERIO NUNES DA SILVA contra decisão que, em execução extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora de pontos/milhas, a aplicação da penalidade de ato atentatório à dignidade da justiça e expedição de ofícios às operadoras de telefonia. O pedido de antecipação da pretensão recursal é exatamente o mesmo que foi negado na origem. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida. Em exame preliminar, não reconheço a urgência da medida porque se encontra em curso outras medidas voltadas para atingir o patrimônio da devedora, com a penhora em sua residência. Também foi expedido ofício ao SERASAJUD como medida coercitiva. Se mostra necessário, assim, que a devedora seja devidamente intimada para apresentar resposta ao recurso e que a decisão seja tomada de forma Colegiada. Assim, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Intimem-se a parte Agravada para responder ao recurso. Dispensado o envio de informações. Edilson Enedino das Chagas Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.